Tribunal: TJPA
Processo: 0807036-98.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807036-98.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SUELI FRANCISCA DA SILVA

AGRAVADO: AGRA CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME, HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. INFECÇÃO HOSPITALAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE CADA RÉU. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Embora o Hospital tenha inicialmente demonstrado que o médico, a quem se imputa o ato lesivo, não possui qualquer vínculo empregatício, de preposição ou de subordinação com o nosocômio, isso não é motivo suficiente para excluir o estabelecimento da demanda, pois a Agravante também alega que os danos sofridos decorreram de infecção hospitalar ocasionada pela contaminação por bactérias no ambiente cirúrgico, devendo, então, ser apurado se os serviços hospitalares foram fornecidos adequadamente.

2. No caso concreto, o procedimento cirúrgico foi realizado no Hospital Agravado, cujas dependências foram disponibilizadas ao cirurgião para exercer o seu mister juntamente com todo o aparato necessário à realização da operação, logo resta evidente o vínculo entre médico e nosocômio, aplicando-se a teoria da asserção.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento se insurge contra a decisão do juízo da 2ª vara cível e empresarial de Parauapebas que, na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos (Proc. nº 0802035-80.2018.814.0040), movida por SUELI FRANCISCA DA SILVA contra AGRA CIRURGIA PLÁSTICA e HOSPITAL SANTA TEREZINHA, acatou a preliminar de ilegitimidade passiva do hospital nos seguintes termos (ID 17828678 dos autos originários):

Nos documentos acostados aos autos pelas partes, fica evidente o vínculo contratual entre a AGRA CIRURGIA PLÁSTICA (IRC CIRURGIA PLASTICA EIRELI) mediante o profissional e titular da Eireli Dr. Rafael Agra de Castro, e nenhum indício restou apurado de que este profissional fazia parte do corpo clínico do Hospital Santa Terezinha, tampouco que atuara sob suas ordens.

A bem da verdade, até mesmo a anestesia, embora ministrada por médico aparentemente vinculado ao Hospital Réu, há nos autos documento do Dr. Rafael Agra com a receita/sugestão da modalidade de anestesia. Além disso, o ponto de apoio das razões iniciais não é suposto erro do anestesista, e ainda que fosse a indicação técnica partiu do próprio profissional encarregado do procedimento cirúrgico malogrado.

Por fim, não cabe neste ponto inverter o ônus da prova em desfavor do Hospital relativamente à alegação de ser o cirurgião plástico funcionário do Hospital, pois redundaria em prova diabólica, impondo-se ao Réu provar um fato negativo.

ISTO POSTO, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA e declaro a extinção parcial do processo sem resolução de mérito, relativamente à referida parte, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condeno a parte autora a pagar as processuais dispendidas pela ora excluída e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, em atendimento ao disposto nos arts. 82, 84 e 85, § 2º, todos do CPC.

Retifique-se a autuação para baixa no sistema da parte ilegítima.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte autora interpôs o presente recurso (ID 3325438) para questionar a exclusão do Hospital Santa Terezinha do polo passivo da demanda. Aduz que não foi comprovada a exclusiva relação de “hospedagem” do nosocômio, havendo diversos exames médicos solicitados e realizados por profissionais do quadro clínico do hospital, relacionados à cirurgia malsucedida, que justificam a responsabilidade solidária pelos danos causados à Agravante.

Outrossim, alega que houve efetiva contribuição do
staff
hospital para o evento danoso, eis que houve desde a realização de exames para comprovar a aptidão da Agravante à cirurgia, até a supervisão médica de todo o procedimento malogrado, ressaltando ainda o fato da grave infecção suportada por ela ter sido em decorrência do contágio por uma bactéria durante a operação cirúrgica dentro das dependências do hospital, o que traz à tona dúvidas quanto à correta esterilização da sala de cirurgia e dos instrumentos utilizados no procedimento.

Por isso, requer a manutenção do Hospital Agravado na lide.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 3600775), deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 3724364), defendendo a inexistência de qualquer relação de subordinação entre o médico da Agravante e o hospital, capaz de justificar a responsabilidade solidária entre ambos em relação à suposta falha na prestação do serviço. Assim, pleiteia a manutenção do
decisum
vergastado.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de outubro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a examinar o Agravo de Instrumento.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cinge-se a questão recursal ao acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que acatou a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo Réu, Hospital Santa Terezinha, excluindo-o, então, da ação.

Em seu recurso, a Agravante busca a manutenção desse Recorrido no feito, sob o argumento de que há provas de sua responsabilidade civil (juntamente com o primeiro Réu) pelos prejuízos morais, materiais e estéticos sofridos por ela após procedimento cirúrgico malsucedido.

Compulsando os autos, entendo que as razões recursais devem ser acolhidas.

In casu
, embora o Hospital Santa Terezinha Ltda tenha inicialmente demonstrado que o médico, a quem se imputa o ato lesivo, não possui qualquer vínculo empregatício, de preposição ou de subordinação com o nosocômio, isso não é motivo suficiente para excluir o estabelecimento hospitalar da demanda, pois a Agravante também alega que os danos sofridos decorreram de infecção ocasionada pela contaminação por bactérias no ambiente cirúrgico, devendo, então, ser apurado se os serviços hospitalares foram fornecidos de forma adequada pelo respectivo Agravado.

Em processos semelhantes que envolvem erro médico e a legitimidade passiva de Hospital, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que há necessidade de demonstração inequívoca entre a responsabilidade civil do médico e a do nosocômio:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. SOLIDARIEDADE COM OS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA CIRURGIA. COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS PROFISSIONAIS
. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e compensação por dano moral ajuizada em 24/11/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2018 e concluso ao gabinete em 19/08/2019.

2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva do hospital recorrente, bem como sobre a denunciação da lide aos médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos ou à formação de litisconsórcio passivo necessário entre o hospital recorrente e os respectivos médicos.

3. Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que os procedimentos cirúrgicos foram realizados nas dependências do nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a responsabilidade solidária de ambos - hospital e respectivos médicos - pelo evento danoso
.

4. Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC). Precedentes.

5. Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato. 6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1832371 MG 2019/0239132-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. TEORIA DA ASSERÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. MATÉRIA DE FATO DEVIDAMENTE ELUCIDADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA. ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE MATERIAL NA CAVIDADE ABDOMINAL DA PACIENTE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA E NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. O exame da legitimatio ad causam não pode avançar sobre o próprio mérito da demanda, motivo pelo qual deve se ater à descrição do litígio contida na petição inicial.

II. Não traduz cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial na hipótese em que a prova documental se revela suficiente para a elucidação dos fatos controversos e relevantes da causa.

III. Em princípio, à falta de vínculo jurídico com o médico que incorreu em negligência, imprudência ou imperícia, não é possível imputar responsabilidade civil ao hospital onde a cirurgia foi realizada.

IV. A dissociação entre a responsabilidade civil do médico e a responsabilidade civil do hospital pressupõe a demonstração inequívoca de que as contratações foram distintas, que o consumidor foi devidamente informado da divisão obrigacional e que o defeito na prestação do serviço proveio exclusivamente de culpa do médico.

V. Se o consumidor contrata médico e hospital para a realização de cirurgia, a não ser que se tenha estabelecido contratualmente, de forma clara, expressa e destacada, a delimitação da responsabilidade de cada um, não é possível afastar a solidariedade prevista nos artigos 14, caput, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

VI. À luz dos artigos 46 e 54, § 4º, da Lei Protecionista, são desprovidos de eficácia contratos que não permitem a exata compreensão de isenções obrigacionais para o fornecedor ou cujas disposições restritivas não sejam gravadas com o devido realce redacional.

VII. De acordo com o artigo 949 do Código Civil, deve ser compensado o dano moral resultante da violação à saúde ou integridade física do paciente devido a erro médico que leva à realização de nova cirurgia.

VIII. Em face das particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante a quantia de R$ 25.000,00 arbitrada para a compensação do dano moral. IX. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07028797120178070001 DF 0702879-71.2017.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/04/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sob essa ótica e considerando que, no caso concreto, o procedimento cirúrgico foi realizado no Hospital Santa Terezinha Ltda, cujas dependências foram disponibilizadas ao cirurgião para exercer o seu mister juntamente com todo o aparato necessário à realização da operação, resta-me evidente o vínculo entre médico e nosocômio, aplicando-se a teoria da asserção.

Portanto, mantenho minha posição inicial de que, nesse momento em que o processo necessita de maior dilação probatória, é prematura a exclusão do Hospital Recorrido da lide. Inclusive porque, ao consultar os autos originários, vejo que ainda não foi realizada a perícia médica a fim de apurar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pela Agravante e as condutas lesivas apontadas por ela aos Agravados. Somente após o resultado da prova pericial é que se poderá averiguar, com clareza, a responsabilidade de cada um dos Réus.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço o Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para modificar a decisão agravada que excluiu o Hospital Santa Terezinha do presente feito e, assim, determinar que tal parte permaneça no polo passivo da ação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/11/2022